Tribunal: TJDFT
Processo: 0728572-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0728572-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: KLEBER ALVES DE SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Trata-se de revisão criminal feita pelo próprio requerente, que não juntou documentos. Encaminhe-se à Defensoria Pública para apresentar defesa técnica. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 31 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES